Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-75.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800413-75.2018.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante das informações e documentações constantes nos autos, verifico que o recorrido é
pessoa com deficiência em virtude de ter sido diagnosticado com retardo mental moderado, CID F71,
e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
CARBAMAZEPINA E CLORPROMAZINA.

2.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo
Estado do Pará
, esta não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito constitucional à saúde, a responsabilidade entre os Entes Estatais é solidária de modo que a parte pode demandar contra qualquer um dos Entes, isoladamente ou em conjunto, nos termos do entendimento é pacificado pelo STF em repercussão geral.

3.

E mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

4.

Desse modo, o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

5.

A multa arbitrada pelo Juízo
a quo
possui um objeto específico, que é o de compelir o Estado do Pará, ora apelante, ao cumprimento da sentença questionada e se comparado a obrigação, se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

6.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado, em favor de
Wilson de Jesus Rodrigues Ferreira.

Consta na exordial, que no dia 22/09/2018 a genitora de
Wilson de Jesus Rodrigues Ferreira
compareceu na Promotoria de Justiça do município de Marituba e informou acerca da omissão dos demandados em fornecer ao seu filho, que é portador de

deficiência, as medicações CARBAMAZEPINA E CLORPROMAZINA as quais faz uso contínuo em virtude de ter sido diagnosticado com retardo mental moderado, CID F71.

Em sentença o juiz
a quo
condenou o Estado do Pará e o Município de Marituba a disponibilizar os medicamentos, CARBAMAZEPINA 200 mg, 01(uma) caixa por mês com 180 (cento e oitenta) comprimidos e CLORPROMAZINA 200mg, 01 (uma) caixa por mês com 180 (cento e oitenta) comprimidos, de forma contínua e ininterrupta, eis que imprescindíveis ao tratamento integral e contínuo do paciente Wilson de Jesus Rodrigues Ferreira, pessoa com deficiência, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no adimplemento da obrigação, a cada um dos Réus.
(Id nº 5346361).

O recorrente se insurge contra a decisão alegando em síntese, sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo
do presente feito, por ser
in casu
, responsabilidade do Município de Marituba, pois este possui gestão plena em saúde, ou seja, recebe diretamente recursos da União para executar as suas políticas públicas, sem a interferência do Estado do Pará e em razão da
solidariedade reformulada no Tema 793 do STF
.

No mérito, aduziu, em resumo, que está impossibilitado de cumprir a decisão exarada, por conta de seu
comprometimento orçamentário
,
destacou a impossibilidade de intervenção do judiciário
, com violação do princípio de separação de poderes, infringência do juízo de conveniência e oportunidade e exíguo prazo para cumprimento da determinação.

Apontou ser
incabível a multa aplicada
contra o poder público no presente caso, especialmente no patamar estipulado pelo Juízo
a quo
, que não se pode admitir a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, não tendo qualquer efeito prático e sendo a coletividade, em última escala, que se vê penalizada por multas incabíveis e desarrazoadas.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id n° 5346374).

O Ministério Público emitiu parecer ratificando os termos das contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso (Id n° 6337369).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Diante das informações e documentações constantes nos autos, verifico que o recorrido é
pessoa com deficiência em virtude de ter sido diagnosticado com retardo mental moderado, CID F71,
e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
CARBAMAZEPINA E CLORPROMAZINA.

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva
arguida pelo
Estado do Pará
, esta não merece prosperar, uma vez que em se tratando de direito constitucional à saúde, a responsabilidade entre os Entes Estatais é solidária de modo que a parte pode demandar contra qualquer um dos Entes, isoladamente ou em conjunto, nos termos do entendimento é pacificado pelo STF em repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Ora, vale lembrar que o direito à saúde é norma constitucional social positivada no art. 6º, e além disso, o art. 196 da Constituição Federal, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, dispondo claramente da obrigatoriedade do Estado (abrangendo todos os Entes) em garantir esse direito, não havendo, portanto, que se falar em incompetência do Estado para custear o tratamento e fornecimento da medicação pretendida pelo apelado.

Outrossim, no que se refere à alegação de
ausência de dotação orçamentária
para custear o tratamento e fornecimento da medicação,
melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto, a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), são regulamentados pelo princípio da reserva do possível.

Nesse diapasão, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode e nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1- O direito à saúde é garantido a todos, sendo um dever estatal no qual este ente assume o caráter inquestionável de assegurar o próprio direito à vida e à sua proteção em todas as formas, dentre os quais se inclui o tratamento médico e o fornecimento de medicamentos; 2- Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos; 3- A Constituição estabeleceu a responsabilidade não só aos Estados, mas compartilhada entre todos os entes da federação, ou seja, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela prestação da saúde, portanto, tratando-se, indubitavelmente, de competência comum, não cabendo no caso presente o Município apelante eximir-se do cumprimento de suas funções; 4-
É permitido ao cidadão que se sentir prejudicado, bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração
; 5- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em Reexame, sentença mantida. (TJ-PA - APL: 00244679520138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Quanto a alegação da impossibilidade de intervenção do judiciário
, consigno que o
Poder Público deve tornar efetivas as prestações de saúde, promovendo em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

O Poder Judiciário reconhece a existência de regramentos quanto à organização e fornecimento de medicação, assim como de problemas financeiros que atacam os entes federativos, mas vislumbra que tais entes têm a tarefa de administrar, gerir recursos públicos e implementar políticas públicas com escopo de atender às demandas da população.

Nesse sentindo, segue entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos - possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública - foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde,
a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-02-2013 PUBLIC 27-02-2013)

Desse modo,
o Judiciário deve dar efetividade à lei, especialmente quando constatada a inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, dando resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto ao argumento da
desproporcionalidade das astreintes fixadas
a título de multa por eventual descumprimento da sentença emanada nos autos da ação civil pública em referência, observa-se, neste passo, que o Apelante pede para que seja reduzido o quantum da multa, fixada diariamente em R$ 1.000,00 reais, para que então figure tal valor diário em R$ 100,00 reais, limitado ao máximo de R$ 1.000,00 reais.

Tal argumento é absolutamente improcedente e incoerente, tendo em vista que a
multa arbitrada pelo Juízo
a quo
possui um objeto específico, que é o de compelir o Estado do Pará, ora apelante, ao cumprimento da sentença
questionada e se comparado a obrigação, se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade.

Diante disso, verifica-se que a
sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal
no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento e fornecimento de medicação para paciente hipossuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022